Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001085-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LEANDRO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 076.189.081-50 (PACIENTE), 4° CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), LEANDRO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 076.189.081-50 (PACIENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON KELVIN SOUZA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTANA DE JESUS - CPF: 177.334.301-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001085-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO– ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

Diante da pouca idade do paciente, de sua primariedade e da ausência de outros registros criminais, a submissão dele a medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001085-26.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Victor dos Santos,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 30-12-2019, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado; 2) a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão cautelar; 3) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal, ou à instrução processual; 4) a segregação afronta a presunção de inocência; 5) é primário, tem bons antecedentes e endereço certo; 6) “
se compromete a participar de todos os atos inquisitivos em que for chamado, e nunca atrapalhar as investigações
” (sic) (Id. 31569487).

A liminar foi indeferida (Id. 31670046), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 32079483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 32370497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020